Tribunal: CARF
Processo: 16095.720007/2023-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
MULTAS DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CTN.
Nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, não cabe a exigência de multa de ofício apenas quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, situação que não se verifica nos presentes autos.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No. 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 e art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional/CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720007/2023-74
ACÓRDÃO
2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
MULTAS DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CTN.
Nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, não cabe a
exigência de multa de ofício apenas quando a exigibilidade estiver
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a
ele relativo, situação que não se verifica nos presentes autos.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No.
210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 e art.
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
2
124, inciso II do Código Tributário Nacional/CTN, sem necessidade de o
fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
e os responsáveis solidários - CAMPO LARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS, MERCEDES-BENZ
LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MERCEDES-BENZ PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, MERCEDES-BENZ CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS LTDA e DAIMLER TRUCK FINANCIAL
SERVICES BRASIL HOLDING S.A., em face do Acórdão no. 108-046.291, que julgou as Impugnações
apresentadas improcedentes, mantendo o lançamento e a responsabilidade solidária.
Em sua origem, o processo administrativo em referência foi formalizando para
lançamento de diferenças de contribuições previdenciárias para o financiamento dos benefícios
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
3
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho/GILRAT, ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção/FAP, período de 01 a 12/2019.
A fiscalização constatou que houve divergência do índice FAP para os
estabelecimentos da empresa abaixo discriminados, e que a empresa informou no e-social a
existência de processos para suspensão da alíquota FAP a ser aplicada, conforme reproduzo
abaixo:
CNPJ do estabelecimento
FAP
Alíquota FAP e-social
59.104.273/0001-29
1,7507
1,000
59.104.273/0014-43
1,5802
0,8700 e 1,0000
59.104.273/0037-30
1,6196
1,0000
CNPJ do estabelecimento
Número do processo FAP
Tipo de processo
59.104.273/0001-29
101321086661201878
1711020023670011
Administrativo
Processo de FAP de exercício
anterior a 2019
59.104.273/0014-43
10132100936201825
1711070023671011
Administrativo
Processo de FAP de exercício
anterior a 2019
59.104.273/0037-30
10132100937201870
Administrativo
Conforme relatório fiscal, o contribuinte informou que foram apresentadas
contestações ao FAP relativas ao ano de 2019 para os estabelecimentos acima e ainda utilizou
índice FAP 1,000 em virtude de decisões proferidas nos autos do mandado de segurança 5002808-
92.2019.4.03.6114(anexo 24), em que pleiteia a não incidência de multa moratória no pagamento
do SAT. Segundo a fiscalização, a decisão no referido mandado de segurança está relacionada à
aplicação de multa moratória sobre o valor da diferença nos índices do FAP contestado, não
apontando nenhuma possibilidade de utilizar índice FAP diferente do devido para o cálculo de
suas contribuições.
Em virtude da existência de débitos com exigibilidade suspensa, a fiscalização
efetuou o lançamento dos débitos decorrentes do procedimento fiscalizatório nos seguintes
processos:
- Processo 16095.720006/2023-20 – relativo a lançamento dos valores decorrentes
da diferença de GILRAT devido e valores decorrentes da aplicação da alíquota para
financiamento de aposentadoria especial 25 anos;
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
4
- Processo 16095.720007/2023-74 – relativo a lançamento dos valores de GILRAT
Ajustado com exigibilidade suspensa até a conclusão do processo de contestação do
FAP.
Foi aplicada multa de ofício, conforme previsto no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
As seguintes empresas foram consideradas responsáveis solidárias de acordo com o
previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), em seu inciso II e artigo 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91, por comporem, junto com a Mercedes Benz do Brasil um grupo
econômico: CAMPO LARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS, MERCEDES-BENZ LEASING DO
BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MERCEDES-BENZ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, MERCEDES-BENZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS LTDA e DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL
HOLDING S.A.
Tendo sido devidamente intimada em 16/10/2023, mediante sua caixa postal
eletrônica (e-fls. 5.444/5.445), Mercedes Benz do Brasil Ltda. apresentou Impugnação (e-fls.
5.520/5.527) com os seguintes argumentos, aqui sintetizados pela decisão de piso:
Aduz a tempestividade da impugnação.
Sustenta que o lançamento fiscal impôs a cobrança da multa de ofício prevista no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, contrariando o entendimento do artigo 63
da referida Lei, pois possui decisão judicial reconhecendo a inexigibilidade do
crédito tributário em discussão, hipótese que se enquadra nas disposições
previstas no caput do artigo 63 da Lei no 9.430/96.
Afirma que a fiscalização desconsiderou o entendimento do CARF e da CSRF, no
sentido de que os lançamentos para evitar a decadência não comportam a
imposição da multa de ofício.
DO DIREITO: A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS E MULTA
Transcreve trechos do relatório fiscal e argumenta que a fundamentação adotada
pela fiscalização é confusa e contraditória.
Esclarece que, nos termos do artigo 202-B do Decreto no 3.048/99, as
contestações do FAP possuem efeito suspensivo, dentro das hipóteses do artigo
153, II do Código Tributário Nacional/CTN, como reconhecido pela fiscalização,
portanto o lançamento deveria ser apenas para prevenção de decadência.
Aduz que se há atribuição de efeito suspensivo à discussão administrativa, não
cabe a administração pública realizar qualquer ato atinente de cobrança,
especialmente lançamentos para evitar decadência, acrescentando que a
ausência da aplicação da multa de ofício decorre da interpretação lógica e
sistemática das disposições do Código Tributário Nacional e legislação correlata e
ainda decisões administrativas que transcreve.
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
5
Destaca que a decisão judicial autoriza o depósito do crédito tributário em
discussão sem a aplicação da multa de mora, desde que realizado até trinta dias
após a cessão do efeito suspensivo na esfera administrativa e não está restrita às
hipóteses de aplicação da multa de mora.
Sustenta que a manutenção da autuação fiscal contraria a legislação e a
jurisprudência aplicável, carecendo o lançamento de motivação, o que enseja a
sua nulidade, além de estar calcado em ato superveniente, configurando indevida
inovação do critério jurídico da autuação fiscal, o que é rechaçado pela legislação
e pela jurisprudência que colaciona.
DOS PEDIDOS
Requer seja julgada totalmente procedente a impugnação para afastar a cobrança
de qualquer acréscimo sobre o valor do pretenso crédito tributário.
Os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento nas datas abaixo e
apresentaram Impugnações tempestivas e de idêntico teor.
Nome
Ciência
Forma
e-folha
Data da
Impugnação
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
23/10/2023 Correio
5623/5633
22/11/2023
CAMPO
LARGO
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS E PEÇAS
11/10/2023 DTE
5473/5482
13/11/2023
DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES
BRASIL HOLDING S.A.
16/10/2023 DTE
5530/5538
16/11/2023
DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS
LTDA
23/10/2023 Correio
5693/5702
22/11/2023
MERCEDES-BENZ
CORRETORA
DE
SEGUROS LTDA
23/10/2023 Correio
5740/5749
22/11/2023
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
23/10/2023 Correio
5798/5807
22/11/2023
MERCEDES-BENZ
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
23/10/2023 Correio
5576/5585
22/11/2023
As Impugnações foram sintetizadas pela decisão de piso da seguinte forma:
PRELIMINARMENTE – DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO PELA MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA.
Esclarece que apesar de ter tomado ciência do auto de infração, o sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil não possibilitou o acesso do processo
no e-CAC, conforme tela que reproduz, justificando que a presente defesa foi
Fl. 6238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
6
apresentada por meio da devedora principal Mercedes Benz do Brasil, que se
encontra habilitada perante a Receita Federal do Brasil para movimentar os autos,
porém terá sua defesa oportunamente apresentada no prazo concedido.
DO DIREITO: ILEGALIDADE DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Afirma que a fiscalização imputou a responsabilidade solidária em virtude da
similitude de alguns sócios em seus quadros societários e a similitude do
endereço da sede das empresas apontadas, porém, estes elementos por si só são
incapazes de sustentar a existência de grupo econômico entre as empresas,
especialmente quando as atividades desenvolvidas por cada empresa são
independentes e realizadas unicamente por empregados de cada empresa
individualizada.
Assevera que as normas que serviram para fundamentar a imputação da
solidariedade devem ser conjugadas com o artigo 128 do Código Tributário
Nacional, conforme o entendimento da jurisprudência que colaciona.
Acrescenta que não foram observadas as diretrizes para a imputação da
responsabilidade solidária, conforme o Parecer Cosit 04/2018, pois ausente
qualquer elemento que denote desqualificação da autonomia patrimonial e
operacional de cada uma das empresas apontadas e não se observou o artigo 494
da IN RFB 971/09 que transcreve.
Ressalta decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto a
necessidade de verificação de outros elementos que não a similitude de
endereços ou sócios, como a similitude das operações e até mesmo confusão
contábil, o que não ocorreu no caso.
Sustenta que a imputação de responsabilidade solidária dependeria da
comprovação da vinculação das empresas na ocorrência do fato gerador, decisões
tomadas em conjunto entre as empresas e coordenadas para fins de algum
benefício, fatos que nunca ocorreram.
Frisa que jamais foi intimada do procedimento fiscal ou intimada a prestar
esclarecimentos ou apresentar qualquer tipo de informação relativa à matéria,
demonstrando a fragilidade da acusação fiscal.
DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI no 13.709/2018
Sustenta que se impõe a restrição de acesso da impugnante aos documentos e
informações da empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda, pois, à luz da Lei Geral de
Proteção de Dados(Lei no 13.709/2018), são qualificados como pessoais, sensíveis
e sigilosos (relativos à remuneração e à saúde dos empregados daquela empresa),
sob pena de imputação das penas e punições previstas na norma aos
responsáveis.
DOS PEDIDOS
Requer: seja afastada a imputação de responsabilidade solidária pelo
recolhimento do tributo devido exclusivamente pela empresa Mercedes-Benz do
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
7
Brasil Ltda., por ausência de fundamentos fáticos ou legais; seja restringido o
acesso aos documentos e informações apresentados pela empresa Mercedes-
Benz do Brasil Ltda. que estejam protegidos pela Lei no 13.709/2018; e na
eventualidade de não ser acatado o pedido de exclusão do polo passivo da
autuação fiscal, que os argumentos de direito apresentados pela empresa
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. lhe sejam aplicados, com o intuito de ver julgada
integralmente improcedente a autuação fiscal.
Posteriormente, em petição datada de 21/02/2025 (e-fls. 5.907/5.909), Mercedes
Benz do Brasil solicitou a correção da dívida na base de dados do fisco de modo a constar aquele
consignado no auto de infração no valor de R$ 50.309.849,26 e, ainda, fosse aceita a apólice
seguro garantia.
Sobreveio o julgamento das Impugnações, tendo sido proferido o Acórdão no. 108-
046.291 (e-fls. 5910/5927), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
AO
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO/RAT. ALÍQUOTAS APLICADAS.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
entidade/empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base no CNAE, prevista no Anexo
V do Regulamento da Previdência Social/RPS, o qual define a alíquota de SAT/RAT
a ser aplicada.
GILRAT. ALÍQUOTA AJUSTADA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO/FAP.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho/GILRAT
será reduzida ou aumentada em razão do desempenho da empresa mediante
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção/FAP, não competindo à RFB analisar
questionamentos relativos a fixação deste fator.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO/FAP. TEMA REPETITIVO STF No 554.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade da cobrança do Fator Acidentário de Prevenção/FAP
encontra-se estabelecida pelo STF (Tema Repetitivo no 554), em cujas disposições
estão referendadas também as regras de aplicação da própria contribuição de
custeio do seguro de acidente do trabalho.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 6240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
8
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 e art. 124,
inciso II do Código Tributário Nacional/CTN.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Os percentuais de multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade/ilegalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Mercedes Benz do Brasil Ltda. foi cientificada da decisão de primeira instância em
06/06/2025, por meio do DTE (e-fls. 5947) e apresentou Recurso Voluntário em 25/06/2025 (e-fls.
5965/5972) com os seguintes argumentos:
i. Da Tempestividade
ii. Da representatividade. Procuração eletrônica
iii. Da Síntese da decisão recorrida
iv. Da ilegalidade da multa de ofício. Interpretação redutora, antissistemática
e contrária ao CTN, à Lei no. 9.430/96 e à jurisprudência administrativa |
Alega que a decisão proferida, ignorou a r. decisão proferida no MS
impetrado pela recorrente (n. 5002808-92.2019.4.03.6114), de 19/3/2020,
que teria reconhecido expressamente a suspensão da exigibilidade do
crédito decorrente da majoração do FAP, e assegurado o afastamento da
multa moratória até o prazo de 30 dias após o encerramento da instância
administrativa, de modo que, durante a vigência da suspensão da
exigibilidade, não deveria incidir absolutamente nenhuma penalidade que
pressuponha inadimplemento voluntário ou deliberado, como é o caso da
multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/96. Requer o
cancelamento da multa de ofício. Cita Acórdão no. 9202-009.625. Alega que
também nos casos em que ocorreu a impugnação administrativa, não
deveria incidir multa de ofício, sob pena de violar o disposto no art. 151,
inciso III do CTN. Alega, ainda, que os débitos do presente Auto de Infração
estão com a exigibilidade suspensa até a decisão do processo principal
(16095-720006/2023-20).
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
9
v. Da ausência de motivação válida e da inovação de critério jurídico | Alega
que a decisão de primeira instância padeceria de vício insanável, por
ausência de motivação clara, adequada e coerente, ignorando decisões
administrativas e judiciais, validando a autuação por entendimento
superveniente, com manutenção da multa de ofício.
Os responsáveis solidários foram cientificados da decisão de primeira instância e
apresentaram Recursos Voluntários conforme o quadro abaixo:

Nome
Ciência
Forma
e-folha
Data do
Recurso
Voluntário
E-folha
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
19/06/2025
DTE
5934
25/06/2025
6023/6032
CAMPO
LARGO
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS E PEÇAS
05/06/2025
DTE
5946
25/06/2025
6011/6020
DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES
BRASIL HOLDING S.A.
09/06/2025
DTE
5956
25/06/2025
5999/6008
DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS
LTDA
09/06/2025
DTE
5955
25/06/2025
5987/5996
MERCEDES-BENZ
CORRETORA
DE
SEGUROS LTDA
09/06/2025
DTE
5954
25/06/2025
6035/3044
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
09/06/2025
DTE
5953
25/06/2025
5975/5984
MERCEDES-BENZ
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
10/06/2025
Correio
5961
25/06/2025
6047/6056

Os Recursos Voluntário dos responsáveis solidários tiveram teor idêntico, razão pela
qual serão sintetizadas as razões de forma conjunta:
1. Da Tempestividade
2. Da representatividade. Procuração eletrônica
3. Da Síntese da decisão recorrida
Fl. 6242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
10
4. Da ilegalidade da imputação de responsabilidade solidária | Questionam a
ilegalidade da decisão baseada na Súmula CARF no. 210. Defendem que a
Súmula esvaziaria o conteúdo do art. 124 do CTN e implicaria em
responsabilidade objetiva em matéria tributária. Cita julgado do STJ sobre o
tema em sentido contrário e do próprio CARF.
5. Da não incidência da Súmula CARF no. 210 da distinção entre Grupo
Econômico regular e irregular para fins tributários | Seguem questionando o
teor da Súmula, no sentido de que ela não pode revogar o CTN. Traz texto do
Parecer Cosit 4/2018, que diferencia a responsabilidade solidária por interesse
comum derivado de ato lícito (nos termos do art. 124, I, do CTN) daquela que
decorre de prática ilícita, a exemplo do chamado “grupo econômico irregular”.
Afirmam que, de acordo com o parecer “não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica”. E mais: o abuso se revela por meio de unidade de
direção e operação entre pessoas jurídicas distintas, evidenciando artificialidade
na separação formal de suas personalidades jurídicas, o que não foi
apresentado no presente caso. Os únicos elementos utilizados pela fiscalização
foram a mera similitude de alguns sócios e o compartilhamento de endereço, o
que seria insuficiente para caracterização do grupo econômico de fato.
6. Da total ausência de vinculação entre a recorrente e o fato gerador da
autuação fiscal | Alegam que para que se imputasse responsabilidade solidária
à recorrente, seria indispensável comprovar: (i) a existência de vínculo entre a
suposta omissão no uso dos índices divulgados e decisões conjuntas entre
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e a ora recorrente – o que jamais ocorreu; ou (ii)
que as ações da Mercedes-Benz decorreram de atuação coordenada com a
recorrente (ou com as demais indicadas como solidárias), gerando vantagem
indevida a esta – o que, igualmente, não encontra nenhum lastro nos autos.
7. Da Violação ao devido processo legal e ao contraditório | Alegam, os
recorrentes, que nunca foram intimados durante o procedimento fiscal para
prestar esclarecimentos ou informações e que a imputação de responsabilidade
solidária se deu sem oportunidade prévia de manifestação, o que ofenderia os
princípios do contraditório e da ampla defesa e tornaria o que seria um vício
insanável.
Os autos foram encaminhados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
No dia 25/11/2025, a Mercedez-Bens do Brasil Ltda. apresentou petição (e-fls.
6062/6064) com documentos (e-fls. 6065/6230). Nesta petição, a autuada alega fato novo
consistente na inscrição em dívida ativa de débitos, que argumenta serem os mesmos débitos
Fl. 6243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
11
lançados nestes autos. A recorrente destacou que não aplicou o FAP sobre as alíquotas do RAT em
razão do efeito suspensivo a ele concedido, de forma que não poderia ser aplicada a multa de
ofício de 75%. Entretanto, conforme alegou, a Receita Federal teria incluído esses mesmos débitos
do período de 2019 no relatório de situação fiscal para cobrança direta dessas diferenças, por
entender que os valores já estariam lançados quando da disponibilização dos índices do FAP pelo
FAPWEB, conforme relatório situacional de julho ora anexado (doc. 4-e-fls. 6085/6117). Alega que
os débitos relativos ao FAP do período de 2019, lançados nestes autos, foram objeto de inscrição
em dívida ativa e já forma, inclusive, objeto de Execução Fiscal – Processo 5005510-
98.2025.4.03.6114 – CDA no 80 4 25 698684 (doc. 5- e-fls. 6118/6230)
Portanto, alega que com o ajuizamento de Execução Fiscal para cobrança do mesmo
débito ora discutido na via administrativa, deve ser cancelado o presente Auto de Infração, ou, de
forma subsidiária, requer a suspensão do feito até o término o trânsito em julgado da Execução
Fiscal no 5005510-98.2025.4.03.6114, a fim de evitar a cobrança em duplicidade de mesmos
valores, ou, alternativamente, que julgamento seja convertido em diligência para confirmação
que os débitos inscritos são os mesmos discutidos na presente autuação.
Em 26/11/2025, foi apresentada nova Petição, apenas para corrigir erro no número
do processo administrativo, a referida manifestação foi endereçada ao processo no
10340721775/2021-58 quando, na verdade, deveria ter constado o número do presente feito
processo no. 16095.720007/2023-74, reiterando os pedidos apresentados anteriormente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, pois interpostos no prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão de primeira instância e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço e passo à análise da matéria.
2. Dos pedidos apresentados em petição às vésperas do julgamento
Conforme relatado, no dia 25/11/2025, a Mercedez-Bens do Brasil Ltda. apresentou
petição (e-fls. 6062/6064) com documentos (e-fls. 6065/6230). Nesta petição, a autuada alega
fato novo consistente na inscrição em dívida ativa dos débitos que, supostamente, estariam
lançados nestes autos. A recorrente sustenta que a Receita Federal teria incluído os mesmos
débitos lançados nestes autos, do ano de 2019, no relatório de situação fiscal para cobrança, por
entender que os valores já estariam lançados quando da disponibilização dos índices do FAP pelo
FAPWEB, conforme relatório situacional de julho anexado (doc. 4, e-fls. 6085/6117).
Consequentemente, os débitos foram objeto de inscrição em dívida ativa (CDA no 80 4 25 698684)
Fl. 6244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
12
cuja cobrança teria sido ajuizada por meio da Execução Fiscal – Processo 5005510-
98.2025.4.03.6114 (doc. 5- e-fls. 6118/6230).
Dessa forma, requer o cancelamento do presente Auto de Infração, ou, de forma
subsidiária, que seja determinada a suspensão do feito até o término o trânsito em julgado da
Execução Fiscal no 5005510-98.2025.4.03.6114, a fim de se evitar a cobrança em duplicidade de
mesmos valores. Alternativamente, requer seja convertido o julgamento em diligência para que a
Receita Federal do Brasil, em conjunto com a PGFN, possa esclarecer e expurgar a cobrança em
duplicidade dos débitos objeto do presente auto de infração.
Pois bem.
A cópia da Execução Fiscal informa que os débitos decorreram do Processo
Administrativo no 13074.746438/2025. O Relatório Fiscal de e-fls. 6085/6117 informa, por sua vez,
na lista de Pendências no SIEF, débitos de Contribuição Previdenciária Patronal (CP PATRONAL) -
GILRAT Ajustado, código de arrecadação 1646-01, relativo ao período de 01/2019 a 12/2019.
Porém, também consta no mesmo Relatório de Situação Fiscal, uma lista dos
processos administrativos tributários da empresa, dentre os quais, constam os presentes autos,- o
PTA no 16095.720.007/2023-74 - com a informação correta de que os débitos encontram-se
suspensos por julgamento do Recurso Voluntário em tramitação perante o CARF.
Pela leitura do Relatório Fiscal dos autos, verifica-se que os valores lançados de
ofício consistiram na diferença entre os valores devidos e os valores que não estavam suspensos
em razão dos processos administrativos. No item 4 do Relatório Fiscal (e-fls. 21 e ss), a fiscalização
explica a metodologia de cálculo (passo a passo) realizada para embasar o presente lançamento,
que reproduzimos abaixo:
1o Anexo 22 – alíquotas FAP calculadas para o contribuinte;
2o Anexo 23 - Alíquotas informadas pela Mercedez Bens em seu e-social;
3o Comparativo dos estabelecimentos que tiveram alíquotas diferentes e que foram
questionadas administrativamente;
4o Anexo 24 – Mandado de Segurança – decisão liminar que acolheu o depósito,
suspendendo a exigibilidade e da multa de mora e sentença que afastou a multa
moratória sobre valor relativo à diferença de SAT/RAT ajustado pelo FAP, desde que
a empresa efetuasse o pagamento em 30 dias. Conclusão:
Contata-se que toda a decisão constante no Mandado de Segurança está
relacionada à aplicação de multa moratória sobre o valor da diferença nos índices
do FAP contestado. A decisão a que se apoia o contribuinte não aponta, em
momento nenhum, para a possibilidade de utilizar índice FAP diferente do devido
para o cálculo de suas contribuições.
Quando houver processo com efeito suspensivo em relação à aplicação do FAP,
apenas o montante do crédito de contribuições previdenciárias relativo ao
Fl. 6245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
13
acréscimo decorrente da majoração da alíquota pelo índice FAP impugnado tem a
exigibilidade suspensa, de modo que o montante da contribuição relativa à
alíquota básica do GILRAT é exigível.
Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve efetuar o lançamento
por homologação, declarando em DCTFWeb a totalidade da contribuição relativa
ao GILRAT, incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído.
5o Anexo 25; base de cálculo de cada estabelecimento;
6o Gilrat total devido (e-fls. 29/30)
7o Diferença entre o índice FAP atribuído ao contribuinte e o por ele utilizado em
seu e-social resulta no índice a ser aplicado para encontrar o débito suspenso;
8o Tabela de valores suspensos (e-fls. 32)
9o Diferença entre o valor do adicional GILRAT total devido pela empresa e o valor
suspenso resulta no valor de adicional GILRAT que possuirá exigibilidade
imediata.
10o Do valor devido, foram abatidos aqueles declarados pelo contribuinte em sua
DCTFWeb, resultando o débito a ser cobrado em lançamento de ofício.
Como esclarecido pela autoridade lançadora, foram lançados nestes autos os
valores referentes à diferença de GILRAT, que não estava com exigibilidade suspensa em razão
do questionamento e que não foi declarada na DCTFWeb, e é por esta razão que os valores foram
objeto de lançamento de ofício.
Diante do exposto, entendo que o pedido de cancelamento do débito ou de
suspensão até julgamento da Execução Fiscal não pode ser deferido, uma vez que o lançamento
constitui valores de ofício e reconhece que parte dos valores estavam com exigibilidade suspensa
e parte dos valores tinha sido declarada em DCTFWeb. Dessa forma, entendo que não há óbices
para julgamento dos presentes autos.
No que diz respeito ao pedido de conversão do julgamento em diligência, entendo
que também não é cabível nestes autos e sim nos autos da Execução Fiscal, pois, não poderia ter
sido inscrito em dívida ativa valor que estivesse com a exigibilidade suspensa em razão de
tramitação no processo administrativo. Entendo que, no caso, caberia pedido de revisão de débito
inscrito em dívida ativa, para que a Procuradoria da Fazenda Nacional, juntamente com a Receita
Federal analisem qualquer equívoco cometido pela inscrição em dívida ativa.
Passar-se-á, portanto, à análise do recurso voluntário.
3. Preliminares
3.1.
Nulidade do lançamento
As coobrigadas, em seus recursos, questionaram o lançamento com a inclusão das
mesmas como responsáveis solidárias em razão da caracterização do Grupo Econômico de Fato.
Fl. 6246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
14
Sustentam que não foram chamadas a se manifestar sobre o débito e sobre os fatos geradores
durante o procedimento fiscalizatório, o que seria uma afronta ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, bem como um vício insanável do lançamento.
Não assiste razão às recorrentes.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do CTN, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na
lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação e responsáveis solidários; e (g) lavratura do auto de
infração correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo
conforme a legislação.
O Relatório Fiscal também se dedicou à caracterização do Grupo Econômico de Fato
e a consequente responsabilidade solidária, no termos do art. 124, inciso II do CTN e inciso IX, art.
30, da Lei no. 8.212/1991, tendo afirmado que as empresas funcionam no mesmo endereço; a
empresa CAMPO LARGO possui administradores em comum; e a DAIMLER TRUCK LOCACOES E
SERVICOS LTDA possui como nome fantasia Mercedes-Benz do Brasil Assessoria Comercial.
Foi assegurado o devido processo legal e a ampla defesa. Ao contrário do que
afirmaram as recorrentes, lhes foi garantido o direito de defender-se contra o Auto de Infração e
também contra a caracterização do Grupo Econômico de fato.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada, tendo sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que os contribuintes tiveram oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
15
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta,
pois, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que a pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa, ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de os responsáveis solidários não
terem sido questionados sobre a caracterização do Grupo Econômico de Fato na fase inquisitorial,
pois nesta fase, a fiscalização já possuía todos os elementos necessários para a lavratura do Auto
de Infração e para a caracterização dos solidários, e não viu necessidade de realização de outras
diligências e questionamentos junto às empresas responsáveis.
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação das
Impugnações, caberia aos recorrentes apresentarem seus argumentos, bem como todos os
documentos necessários para embasá-la. Se o Grupo Econômico de Fato motivado pelas razões
apontadas pela fiscalização tivesse sido erroneamente considerado, as próprias empresas
deveriam ter trazido aos autos essas razões e as provas necessárias com as Impugnações
apresentadas.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
16
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

2.1.
Nulidade da decisão de primeira instância

A recorrente Mercedes Benz do Brasil alega que a decisão de primeira instância
seria nula por ausência de motivação válida e da inovação do critério jurídico. Sustenta que a
decisão teria ignorado as decisões proferidas na esfera judicial e o fato de existirem processos
administrativos que também suspendem a exigibilidade das contribuições em discussão.
Não asiste razão à recorrente.
Como relatado, a fiscalização analisou a documentação e as respostas apresentadas
pela recorrente antes de promover o lançamento, tendo destacado que os créditos lançados não
estariam abarcados por causa de suspensão da exigibilidade, de modo que não seria necessário
promover o lançamento para prevenção da decadência.
Sobre o Mandado de Segurança 5002808-92.2019.4.03.6114 (anexo 24), verifica-se
que a própria petição inicial informa que a discussão administrativa sobre o FAP teria sido
finalizada:
13. Assim é que, diante do encerramento da discussão administrativa, a
Impetrante tem o prazo de 30 dias para recolhimento das diferenças de SAT,
agora com a aplicação do FAP em 1,6079 – prazo este contado a partir da data de
ciência da decisão administrativa final, a qual foi publicada em 22.05.2019 (a data
da publicação também é comprovada pelo Relatório de Julgamento FAP 2014,
doc. Anexo no 6).
Com o fim do processo administrativo e a definição do índice FAP, a recorrente
deveria ter promovido o recolhimento dos valores que teriam deixado de ser recolhidos,
acrescidos de juros e multa de mora de 20% no prazo de 30 dias da decisão.
Contudo, por discordar da incidência de multa de mora de 20%, a recorrente
impetrou o Mandado de Segurança com os seguintes pedidos:
60. Diante de todo o exposto, requer a Impetrante:
a) Liminarmente, a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da
exigibilidade da multa moratória relativa ao recolhimento das diferenças
decorrentes do fim do efeito suspensivo decorrente das impugnações
administrativas apresentadas com relação ao FAP mediante depósito judicial
somente do valor principal, devidamente corrigido pela taxa SELIC (conforme
cálculos anexos), , nos termos do artigo 151, do CTN, determinando que se faça
constar a situação de regularidade fiscal da Autora em razão da concessão da
liminar e da apresentação de garantia em relação aos referidos débitos, para que
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
17
estes não mais sejam impedimentos para emissão de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos; e
b) No mérito, seja afastada a incidência de multa moratória sobre o valor
relativo à contribuição previdenciária ao SAT/RAT, decorrente da diferença
reajustada pelo FAP, com relação aos fatos geradores relativos ao FAP de 2013
(ainda não julgado), 2014 e demais anos subsequentes, desde que a Impetrante
efetue o pagamento dentro do prazo legal de 30 dias contados da ciência da
decisão final proferida em procedimento administrativo ou desde que se
configure outra causa de suspensão da exigibilidade do débito prevista em lei;
c) Reconhecendo-se a inaplicabilidade da multa moratória, requer seja o
depósito judicial convertido em renda para quitação total do crédito tributário
existente, afastando-se qualquer necessidade de pagamento da multa
moratória.
d) Seja citado a Autoridade Coatora por meio da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, na Alameda Santos, 647, Jardim Paulista, CEP 01419-000, São Paulo, SP,
para responder a presente ação, sob pena de revelia.
A decisão liminar foi concedida com o seguinte teor:
Entendendo por bem a Impetrante de contestar o índice do FAP que lhe restou
atribuído, não há falar-se aplicação de pena decorrente da falta de recolhimento
nas épocas próprias, vez que, conforme expressamente previsto no §3o acima
transcrito, o procedimento administrativo de contestação tem efeito , a impedir a
apenação agora intentada pelo Fisco, não se aplicando, no caso, a regra geral
suspensivo inserta no art. 61 da Lei no 9.430/96, a qual estabelece a incidência de
multa quando a exação não for paga no prazo legal.
(...)
Posto isso, defiro a liminar, acolhendo o depósito suspensivo do valor principal
do débito acrescido de juros e correção monetária, conforme efetuado pela
Impetrante, suspendendo sua exigibilidade e da multa cuja cobrança pretende o
Impetrado, os quais não poderão constituir impeditivo à emissão de certidão de
regularidade fiscal.
A sentença confirmou a decisão liminar:
Posto isso, para o fim de afastar a exigência da multa moratória, sobre o valor
CONCEDO A ORDEM relativo à contribuição previdenciária ao SAT/RAT,
decorrente da diferença reajustada pelo FAP, relativamente aos fatos geradores
do FAP de 2013 (ainda não julgado), 2014 e demais anos subsequentes, desde
que a Impetrante efetue o pagamento dentro do prazo legal de 30 dias contados
da ciência da decisão final proferida em procedimento administrativo.
Conforme bem indicou o Relatório Fiscal, as decisões proferidas em Mandado de
Segurança não suspendem a exigibilidade da contribuição relativa à alíquota básica do GILRAT,
apenas questionaram a incidência da multa de mora:
Fl. 6250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
18
Contata-se que toda a decisão constante no Mandado de Segurança está
relacionada à aplicação de multa moratória sobre o valor da diferença nos
índices do FAP contestado. A decisão a que se apoia o contribuinte não aponta,
em momento nenhum, para a possibilidade de utilizar índice FAP diferente do
devido para o cálculo de suas contribuições.
Quando houver processo com efeito suspensivo em relação à aplicação do FAP,
apenas o montante do crédito de contribuições previdenciárias relativo ao
acréscimo decorrente da majoração da alíquota pelo índice FAP impugnado tem
a exigibilidade suspensa, de modo que o montante da contribuição relativa à
alíquota básica do GILRAT é exigível.
Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve efetuar o lançamento
por homologação, declarando em DCTFWeb a totalidade da contribuição
relativa ao GILRAT, incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi
atribuído.
A decisão de piso manteve o lançamento pelos mesmos fundamentos:
Conforme relatado pela fiscalização, a empresa Mercedes Benz informa em seu e-
social a existência de processos para suspensão da alíquota FAP a ser aplicada. Em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05, fls. 3.834/4.106, informou que
foram apresentadas contestações administrativas ao FAP relativas ao ano de 2019
para os estabelecimentos CNPJ 59.104.273/0001-29, CNPJ 59.104.273/0014-43 e
CNPJ 59.104.273/0037-30.
Em relação a ação judicial, o contribuinte, em resposta a intimação, informou que
utilizou do índice FAP 1,000 em virtude das decisões proferidas nos autos do
Mandado de Segurança 5002808-92.2019.4.03.6114, fls. 5.404/5.430.
Contudo, como observado pela fiscalização, a decisão constante no Mandado de
Segurança está relacionada à aplicação de multa moratória sobre o valor da
diferença nos índices do FAP contestado, conforme pode se verificar do
dispositivo da sentença prolatada em 19/03/2020, que transcrevo:
MANDADO DE SEGURANÇA no 5002808-92.2019.4.03.6114 / 1a Vara Federal de
São Bernardo do Campo(...)Posto isso, CONCEDO A ORDEM para o fim de afastar a
exigência da multa moratória, sobre o valor relativo à contribuição previdenciária
ao SAT/RAT, decorrente da diferença reajustada pelo FAP, relativamente aos fatos
geradores do FAP de 2013 (ainda não julgado), 2014 e demais anos subsequentes,
desde que a Impetrante efetue o pagamento dentro do prazo legal de 30 dias
contados da ciência da decisão final proferida em procedimento administrativo.
(grifei)
Corroboram a afirmação fiscal, os trechos da petição inicial, fls.5.406/5.420,
demonstrando não se tratar de ação judicial com suspensão de exigibilidade em
função da discussão em torno do FAP, mas sim relativa à inexigibilidade da multa
de mora de 20% após o trânsito em julgado administrativo da discussão do FAP
relativo a 2014 no Órgão Previdenciário:
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
19
11. A Impetrante, discordando de alguns dos critérios utilizados pelo MPS na
determinação de seu FAP, apresentou contestações e recursos
administrativos ao MPS, os quais foram interpostos eletronicamente no site
da Previdência Social – vale ressaltar que referida impugnação/recursos
administrativa são dotados de efeito suspensivo, isto é, até o fim da
discussão administrativa, a empresa não fica obrigada ao recolhimento
das contribuições ao SAT com base no FAP apurado, podendo efetuar o
pagamento do SAT sem a aplicação do referido multiplicador.
12. Pois bem. Após o fim da discussão administrativa, ocorrida em maio de
2019, foram acolhidos alguns dos argumentos da Impetrante, que teve o
FAP final confirmado em 1,6079 (vide relatório final de julgamento e tela
final de publicação do FAP, docs. Anexos nos 5 e 6).
13. Assim é que, diante do encerramento da discussão administrativa, a
Impetrante tem o prazo de 30 dias para recolhimento das diferenças de SAT,
agora com a aplicação do FAP em 1,6079 – prazo este contado a partir da
data de ciência da decisão administrativa final, a qual foi publicada em
22.05.2019 (a data da publicação também é comprovada pelo Relatório de
Julgamento FAP 2014, doc.Anexo no 6)
14. Ocorre que a Impetrante foi negativamente surpreendida, uma vez
que, ao proceder com a retificação da GFIP para informar o FAP
estabelecido na decisão definitiva, verificou que o valor a ser pago é
automaticamente majorado pela aplicação de multa e juros de mora,
desde a data em que o pagamento era devido até a efetiva data de
pagamento, inexistindo possibilidade de recolhimento do crédito devido
sem a incidência da multa (doc. anexo no 4 – relatório discriminativo de
cálculo).
15. Não obstante, representantes da impetrante compareceram à Receita
Federal, onde foi confirmada a informação de que o recolhimento deve ser
feito com aplicação da multa de mora de 20%, mediante retificação de
GFIP.
16. Isto porque a Receita Federal entende que o efeito suspensivo, atribuído
à discussão administrativa pelo Decreto no 3.048/99, não afasta a
incidência de juros e multa de mora. Ou seja, o entendimento é de que,
em se tratando de decisão administrativa, a multa moratória e os juros
moratórios são devidos desde o vencimento da competência até a data do
efetivo recolhimento, inclusive durante o período em que o crédito ficou
suspenso.
17. Ou seja, a Receita Federal do Brasil exige o pagamento da multa
moratória vinculada ao FAP de 2014, sob pena de não emissão da Certidão
de Regularidade Fiscal.
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
20
(...)19. Diante disso, a Impetrante pleiteia por determinação judicial que se
determine a não incidência de multa moratória no pagamento do SAT
quando houver causa de suspensão de exigibilidade do FAP, desde que o
pagamento, de fato, ocorra até dentro do prazo de 30 dias contados da
data de ciência da decisão final que deliberar sobre o índice FAP da. Ainda,
a Impetrante requer que tal determinação abarque todos os débitos cujos
fatos geradores decorram da aplicação do FAP 2013 (ainda não julgado),
2014 e anos subsequentes.
(...)32. Neste sentido, a aplicação dos juros, pela taxa Selic, já se traduz em
atualização e correção dos valores devidos, não sendo cabível a aplicação
da multa de mora, uma vez que não caracterizada qualquer mora no
pagamento do tributo.
33. Assim é que a aplicação da multa de 20% para pagamento deste tributo
após a cessão do efeito suspensivo, além de violar o princípio da
razoabilidade e da moralidade, que regem os atos da administração
pública, também fere diretamente o artigo 160 do Código Tributário
Nacional.
(...)40. Portanto, requer a impetrante seja-lhe garantido o direito de efetuar
o pagamento das diferenças das contribuições do SAT em razão da
aplicação do FAP, dentro de 30 dias do término do processo administrativo,
sem a incidência da multa moratória.,
41. Para tanto, deve-se considerar os valores decorrentes da aplicação do
FAP ano vigência 2014 e demais anos (inclusive os anos em que o FAP for
apurado por estabelecimento da Impetrante). Isto porque, além da
aplicação do FAP relativo ao ano de 2014 (publicado no D.O.U. do dia
22.05.2019), a empresa também possui recursos administrativos
pendentes com relação aos FAPs de 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,
sendo certo que, tão logo tais recursos sejam julgados, a empresa terá
que efetuar imediatamente o pagamento das diferenças das contribuições
do SAT em razão da aplicação do FAP.
(...)46. Por outro lado, caso a empresa efetue o procedimento recomendado
pela Receita Federal (retificação das GFIPS e geração de guias de
pagamento), será gerada a necessidade de pagamento da multa de mora, a
qual, caso não quitada pela impetrante, consistirá em óbice para emissão
das certidões de regularidade fiscal. Tal fato é comprovado, novamente,
pelo extrato de débito gerado pela Receita Federal (doc. Anexo), que
determina o pagamento da multa moratória.
Ou seja, a discussão judicial se refere a não imposição da multa de mora quando
do término daquele processo administrativo em que se discutia a aplicação do
índice FAP.
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
21
No presente caso, houve lançamento de ofício das importâncias não recolhidas a
título de GILRAT ajustado pelo FAP, com suspensão da exigibilidade em face das
contestações administrativas do FAP no órgão previdenciário, não podendo se
falar em exclusão da multa de ofício como pretende a impugnante. (grifos
acrescidos)
A decisão de primeira instância ainda destaca que os créditos em questão não se
encontravam com a exigibilidade suspensa por questionamento administrativo ou judicial e não
foi lançada multa de mora, e sim multa de ofício.
Portanto, vê-se que não houve qualquer mudança de critério jurídico tendo a
decisão de primeira instância reiterado o entendimento da autoridade lançadora, e não há
qualquer falta de motivação ou obscuridade na decisão, devendo a discordância com o
lançamento ser objeto de discussão pelo Colegiado de 2a instância.
Rejeito, pois a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.

4. Do lançamento de ofício

A recorrente alega que o Acórdão proferido teria ignorado a r. decisão proferida no
MS impetrado pela recorrente (n. 5002808-92.2019.4.03.6114), de 19/3/2020, que teria
reconhecido expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da majoração do
FAP, e assegurado o afastamento da multa moratória até o prazo de 30 dias após o encerramento
da instância administrativa. Dessa forma, durante a vigência da suspensão da exigibilidade, alega
que não deveria incidir absolutamente nenhuma penalidade que pressuponha inadimplemento
voluntário ou deliberado, como é o caso da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n.
9.430/96. Requer, assim, o cancelamento da multa de ofício lançada.
Conforme confirmado pela decisão de primeira instância, a discussão é se há
possibilidade de lançamento de multa de ofício em casos em que os débitos não estão com a
exigibilidade suspensa. Entendeu, a decisão, que a multa de ofício apenas seria dispensada se
presentes os requisitos dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, ou seja, nos casos de decisões
judiciais suspendendo a exigibilidade de tais créditos. Vale o destaque:

No presente caso, houve lançamento de ofício das importâncias não recolhidas
a título de GILRAT ajustado pelo FAP, com suspensão da exigibilidade em face
das contestações administrativas do FAP no órgão previdenciário, não podendo
se falar em exclusão da multa de ofício como pretende a impugnante.
Com efeito, não estão presentes no caso os requisitos dos incisos IV e V do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) para a exclusão da multa de
ofício, de acordo com o artigo 63 da Lei no 9.430/96, verbis:
Fl. 6254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
22
Lei no 9.430/96
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Código Tributário Nacional
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Desta forma, não se verificam os elementos determinantes para que seja
dispensada a multa de ofício como pretende a impugnante, sendo esta aplicada
em consonância com o artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Por outra banda, não houve aplicação da multa de mora no presente lançamento,
mas a multa de ofício de 75%, conforme se verifica do Demonstrativo de
Apuração que reproduzo:
(...)
De todo o exposto, não assiste razão a impugnante quanto a exclusão dos
consectários legais do presente lançamento.
Para a análise do caso é necessário esclarecer que o lançamento foi promovido em
16/10/2023, e se refere a valores devidos em 2019. A decisão final administrativa de discussão do
processo relativo ao FAP de 2014, foi publicada em 22/05/2019, ou seja, o lançamento foi
promovido após a o índice ter se tornado definitivamente firmado em 1,6079.
Ao contrário do que sustentado pela recorrente, o Mandado de Segurança
impetrado pela recorrente (n. 5002808-92.2019.4.03.6114) não questionou o índice FAP, tendo
questionado apenas a incidência da multa de mora. Portanto, a exigibilidade dos valores devidos
não estava suspensa, apenas estava em discussão a exigência da multa de mora para o período
enquanto o índice estava sendo questionado.
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
23
A decisão administrativa que fixou o índice do FAP já era devida, e, caso tivesse sido
quitado o tributo devido no prazo de 30 dias, o lançamento em questão sequer seria necessário.
Como o recolhimento das diferenças devidas não se deu e foi necessário o lançamento, não há
como se afastar a incidência da multa de ofício.
Vale ressaltar que o atual posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior sobre o
tema, e destacar trecho do voto do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos no Acórdão no.
9202-011.232, de 17/04/2024, com o qual concordo e adoto como minhas razões de decidir:

Tenho como correta a decisão proferida no acórdão recorrido e não vislumbro
circunstâncias que justifiquem sua reforma, vez que a multa de ofício integra o
crédito tributário e decorre de norma cogente. Com efeito, assim pugna o art. 44
da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I.
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
O art. 202B, § 3°, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999), prevê que o processo administrativo de que trata o FAP
atribuído às empresas tem efeito suspensivo, implicando, exclusivamente, na
impossibilidade de cobrança, pela Administração Tributária, durante o trâmite
da discussão administrativa. Entendimento este que converge com o disposto no
art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), não havendo, todavia, óbice à constituição do crédito tributário,
inclusive para se evitar o transcurso do prazo fatal da decadência.
(...)
Art. 202B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente,
sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2° Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
24
intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social,
que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no
7.126, de 2010)
§ 3° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
(...)
A partir de 2014, foi estabelecido procedimento específico para as situações de
contestação ao índice FAP, nos termos do art. 72, §§ 15 a 17, da, então vigente,
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, com a redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014:
Art. 72 (omissis)
(...)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo
até decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte
obrigado a informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as
declarações caso a decisão lhe seja favorável.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência da decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos
arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1453, de
24 de fevereiro de 2014)
(...)
Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, depreende-se que não
há vedação, expressa ou tácita, à imposição da multa de ofício, mas apenas à
cobrança do crédito tributário constituído (incluída a multa), em face da
suspensão decorrente da contestação do índice FAP, vez que incontestável, na
espécie, que a Recorrente não recolheu, nem sequer declarou, a parcela
acrescida à alíquota RAT pelo FAP.
Ademais, destaco que a suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de
qualquer outro tributo), em virtude de processo administrativo pendente de
julgamento definitivo, não é hipótese de afastamento da incidência de multa de
ofício, tendo em vista inexistir previsão legal nesse sentido.
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
25
O artigo 63 da Lei n° 9.430/1996 determina que não caberá lançamento da multa
de ofício quando a exigibilidade houver sido suspensa pela concessão de medida
liminar em mandado de segurança ou medida liminar, ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Observa-se que, no caso concreto, não se aplica nem o acima reproduzido art.
63 da Lei n. 9.430, de 1996, nem o Enunciado no 17 de Súmula CARF, vez que
não há notícia nos autos de concessão de medida liminar em mandado de
segurança, nem de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial (art. 151, incisos IV e V, do CTN).
Em outras palavras, conforme expressa previsão legal, não cabe a exigência de
multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência apenas
quando a exigibilidade estiver suspensa, na forma dos incisos IV ou V do art. 151
do CTN, e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Situação esta não verificada nos presentes autos.
De outro lado, há que se ponderar que a multa de ofício ora lançada tem a mesma
sorte da própria obrigação principal da qual decorre, dessa forma, uma vez
adimplida tal obrigação (diferença do RAT apurada), dentro do prazo de 30 dias da
ciência da decisão do processo de revisão, restaria fulminado todo o crédito
tributário, e não somente a multa. Noutro giro, uma vez não deferido o pedido de
revisão, caso não adimplida a diferença no referido prazo, afasta-se a suspensão
da exigibilidade do respectivo crédito tributário, inclusive da multa ora em
debate.
Diante do exposto, entendo que o lançamento em questão deve ser mantido,
inclusive da multa de ofício.

5. Da responsabilidade solidária e a Súmula CARF no. 210
Fl. 6258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
26

As recorrentes responsáveis solidárias questionam a decisão de primeira instância
que manteve a solidariedade com base no artigo 30, inciso IX da Lei no. 8.212/91 e o art. 124 do
CTN, bem como em razão da Súmula CARF no. 210. Alegam que o Parecer Cosit 4/2018 diferencia
a responsabilidade solidária por interesse comum derivado de ato lícito (nos termos do art. 124, I,
do CTN) daquela que decorre de prática ilícita, a exemplo do chamado “grupo econômico
irregular”. Afirmam que, de acordo com o parecer “não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica”. E
mais: o abuso se revela por meio de unidade de direção e operação entre pessoas jurídicas
distintas, evidenciando artificialidade na separação formal de suas personalidades jurídicas, o que
não foi apresentado no presente caso. Os únicos elementos utilizados pela fiscalização foram a
mera similitude de alguns sócios e o compartilhamento de endereço, o que seria insuficiente para
caracterização do grupo econômico de fato.
Afirmam, ainda, a ausência de vinculação entre as recorrentes e o fato gerador da
autuação fiscal e alegam que para que se imputasse responsabilidade solidária às recorrentes,
seria indispensável comprovar: (i) a existência de vínculo entre a suposta omissão no uso dos
índices divulgados e decisões conjuntas entre Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e a as recorrentes – o
que jamais ocorreu; ou (ii) que as ações da Mercedes-Benz decorreram de atuação coordenada
com as recorrentes indicadas como solidárias, gerando vantagem indevida a esta – o que,
igualmente, não encontra nenhum lastro nos autos.
A caracterização do Grupo Econômico de fato levou à responsabilidade solidária das
empresas, tendo sido justificado da seguinte forma pela autoridade lançadora:
Conforme previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966),
em seu inciso II, são solidariamente responsáveis as pessoas expressamente
designadas por lei como tal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
A Lei 8.212/1991 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio, e dá outras providências. No inciso IX de seu artigo 30, a citada lei
determina que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
27
Analisando o quadro societário da empresa Mercedes Benz, é possível
identificar que a empresa CAMPO LARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS
(CNPJ 55.377.642/0001-04) possui os seguintes administradores em comum:
Fernando Fontes Garcia (028.488.038-86), Ellen Kathrin Pfeffer (219.116.358-08)
e Daimler Truck Vermogens-Und Beteiligungsgesel (30.490.276/0001-66).
As seguintes empresas estão instaladas no mesmo endereço da empresa
Mercedes Benz: MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO
MERCANTIL
S/A
(00.162.760/0001-03);
MERCEDES-BENZ
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR (05.595.478/0001-25); BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL
S/A (60.814.191/0001-57); MERCEDES-BENZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(63.002.745/0001-00);
DAIMLER
TRUCK
LOCACOES
E
SERVICOS
LTDA
(03.920.866/0001-09); DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING
S.A. (54.646.419/0001-44).
Além disso, a empresa DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS LTDA possui
como nome fantasia Mercedes-Benz do Brasil Assessoria Comercial.
Desta forma, as seguintes empresas foram consideradas responsáveis solidários
por comporem, junto com a Mercedes Benz do Brasil um grupo econômico:
- CAMPO LARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS (CNPJ 55.377.642/0001-04)-
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
(00.162.760/0001-03);
- MERCEDES-BENZ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (05.595.478/0001-25);
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (60.814.191/0001-57);
- MERCEDES-BENZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA (63.002.745/0001-00);
- DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS LTDA (03.920.866/0001-09).
- DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING S.A. (54.646.419/0001-
44).
A decisão de piso manteve a caracterização do Grupo Econômico de fato com
fundamentos na legislação e na Súmula CARF no. 210
Para fins de responsabilidade solidária de créditos de natureza tributária
previdenciária, como o inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não define
grupo econômico, deve-se ter por norte a disposição contida na Instrução
Normativa RFB no 2.110, de 2022, que revogou a Instrução Normativa no 971, de
2009:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
28
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. (CLT, art.
2o, § 2o)
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, quanto à questão, também prevê:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que
trata o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no
4.032, de 2001)
Tal situação é reconhecida de forma reiterada no âmbito administrativo, objeto
inclusive, de recente Súmula do CARF, a qual possui efeito vinculante, nos termos
do art. 25, § 13, do Decreto no 70.235, de 1972 (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023):
Súmula CARF no 210 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 As empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do
CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude
o art. 124, inciso I, do CTN. (grifei)
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Como se vê, por se tratar de responsabilidade atribuída por lei, descabido se
falar em aplicação do artigo 124, inciso I do CTN para se exigir a descrição do
interesse comum na ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
Pelos dispositivos transcritos, observa-se que o legislador quis alcançar os
grupos econômicos de qualquer natureza. A abrangência da disposição “de
qualquer natureza” do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, é ampla, não
exigindo sequer a prova de sua formal institucionalização, podendo-se acolher a
existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que estão
presentes os elementos de integração empresarial.
Tal medida visa a proteger credores e terceiros que se relacionem com tais
agrupamentos. As relações jurídicas desses grupos com terceiros não podem ser
examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do interesse isolado de cada
uma das pessoas jurídicas que o compõem. Elas agem economicamente como
um todo, como um grupo, e assim devem ser consideradas, pois aflora a
unidade de interesses e afinidade de objetivos, hipótese em que não há
prevalência de uma empresa sobre a outra, mas a conjugação de interesses com
vistas à ampliação da credibilidade, dos negócios, dos interesses comuns,
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
29
atuando de forma inequívoca na condição de grupo econômico, no qual os
esforços empreendidos pelas empresas convergem à realização de um objetivo
comum.
Impende ressaltar, outrossim, que a solidariedade tributária não constitui simples
forma de eleição de responsável tributário, mas hipótese de garantia, a mais
ampla das fidejussórias. Tem por objetivo precípuo garantir a arrecadação, sendo
sua finalidade a de facilitar a satisfação dos interesses da Administração,
permitindo a ação do Estado diretamente sobre quem melhor lhe aprouver,
pautando-se, nos princípios da legalidade, eficiência, entre outros, inafastáveis da
atuação estatal.
A figura da responsabilidade solidária surge com a finalidade de resguardar o
adimplemento do crédito tributário criando mecanismo para o Estado indicar,
com exclusividade contra quem irá agir, não havendo que se falar em benefício
de ordem e nem em condições para o exercício desse direito não impostas pela
lei.
Como medida de proteção a credores e terceiros, mais especificamente sob o
aspecto das relações de emprego e, portanto, da responsabilização do
empregador pelo pagamento dos créditos trabalhistas, também a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) prescreve:
Art. 2o (...)(...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela
Lei no 13.467, de 2017)
Em relação aos argumentos da impugnante da ausência de direção econômica
unitária, cumpre ressaltar que, para a configuração de grupo econômico, é
dispensável a existência de uma empresa que exerça algum tipo de controle
sobre as outras e, tampouco, que as empresas formalizem juridicamente essa
união ou que mantenham relação de subordinação. A coordenação é suficiente
para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese
em que pode não haver prevalência de uma empresa sobre a outra, mas a
conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade dos negócios,
dos interesses comuns, atuando de forma inequívoca na condição de grupo
econômico. É esta a situação fática das empresas do grupo Mercedes.
Mantém-se, pois, a responsabilidade solidária entre as empresas componentes
do grupo econômico, com fulcro no art. 124 do CTN, inciso II, c/c o inciso IX do
art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
Não restam dúvidas de que há uma coordenação entre as empresas que funcionam
no mesmo endereço, têm sócios comuns e até que usam o nome fantasia que as liga a uma marca,
Fl. 6262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720007/2023-74
30
de modo que com base nos dispositivos legais mencionados, as empresas do Grupo Econômico de
Fato foram consideradas como responsáveis solidárias em conformidade com a lei.
Como destacou a Súmula CARF no 210, é a determinação legal que faz com que
estas empresas sejam consideradas responsáveis solidárias e não há sequer a necessidade de
comprovação do interesse comum, ou restrita a casos de ilícitos como simulação e fraude.
Diante do exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, rejeitar as preliminares
de nulidade e no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 6263
DF CARF MF
Original